Tribunal: TJDFT
Processo: 0703379-97.2023.8.07.0011
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL.
1. A Ré não compareceu à audiência de instrução e julgamento, nem apresentou contestação, pelo que foram aplicados os efeitos da revelia, conforme artigo 20 da Lei no 9.099/1995; é inadmissível que o réu, após a sentença, inove nos fatos alegados, uma vez que viola a dialeticidade recursal; deveria ter apresentado suas alegações e documentos em contestação, impugnando especificamente os fatos narrados na inicial. Precedente desta Turma: Acórdão no 1767800.
2. O réu revel somente poderá deduzir matérias de direito e as matérias de defesa previstas no artigo 342 do CPC, notadamente as relativas a direito ou a fato superveniente, as que competir ao juiz conhecer de ofício e as que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição; nesse sentido, Acórdão n.o 1729888 desta Turma.
3. Diante da presunção de veracidade dos fatos narrados, aliada aos documentos juntados pelos Autores em sua inicial, forçosa a manutenção da sentença de parcial procedência.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais (art. 55 da Lei no 9.099/1995), que ficarão com a exigibilidade suspensa, na forma do art. 98, § 3o, do CPC; sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a inexistência de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.